Tribunal: TJSP
Processo: 1006350-76.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Ato administrativo – Fiscalização – Interdição e lacração cautelares de estabelecimento – Lei Estadual no 15.276/14 – Pretensão pelo restabelecimento da atividade – Cabimento em razão do objeto social principal atrelado à impetrante (Comércio Atacadista de resíduos e sucatas metálicos), bem como demais documentos – Restou demonstrado que a administração

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Ato administrativo – Fiscalização – Interdição e lacração cautelares de estabelecimento – Lei Estadual no 15.276/14 – Pretensão pelo restabelecimento da atividade – Cabimento em razão do objeto social principal atrelado à impetrante (Comércio Atacadista de resíduos e sucatas metálicos), bem como demais documentos – Restou demonstrado que a administração pública não trouxe qualquer prova, a contento, de que a Autora desenvolvia, efetivamente, o comércio de peças usadas ou qualquer outra atividade que pudesse se relacionar a atividade de desmanche.
Presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo desconstituída.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.